Tribunal: TJMT
Processo: 1005071-66.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005071-66.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (EMBARGANTE), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA - CPF: 563.258.279-53 (EMBARGADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), NORBERTO MANICA - CPF: 335.499.829-68 (EMBARGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DANOS MORAIS
JULGADA IMPROCEDENTE
– ACORDO FIRMADO EM AÇÃO DE
DIVÓRCIO,
MAS NÃO HOMOLOGADO - NEGÓCIO JURÍDICO QUE PRODUZ EFEITOS
– ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO
– DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Casuística em que se constato que o r
equerid
o
que pagou o preço total
do negócio, com pequeno atraso que autoriza, por consequência, os consectários da mora.
Adimplemento substancial do contrato, entretanto, que torna antijurídica a pretensão
de rescisão do ajuste por i
nadimplemento de obrigação acessória que deve ser buscada por meio de ação própria para esta finalidade
.

A despeito dos aborrecimentos causados pelos fatos relatados na inicial, o alegado descumprimento do contrato não trouxe à autora graves transtornos que caracterizariam o dano moral. Não detectada ofensa anormal à sua personalidade ou dignidade.
Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO
, contra sentença que na Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse no
1005071-66.2023.8.11.0037, ajuizada em desfavor de

NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA e NORBERTO MANICA
,
reconheceu a ilegitimidade passiva de
Norberto Manica
e
, quanto ao mérito,
julgou improcedente o pedido, com condenação da autora ao pagamento das custas proces
suais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese,
argumenta necessidade de reconhecimento da legitimidade de Norberto Manica, porque é ele quem está na posse do imóvel litigioso, inclusive ajuizou ação de adjudicação compulsória
contra a recorrente
, caso em
que deve
integrar a presente lide.

Afirma que ao contrário da sentença, não há se falar em adimplemento substancial do débito e que a rescisão do c
ontrato com a devolução do imóvel em favor dela autora/apelante é consequência lógica do pedido, nos termos do item VIII, “a”
e seguintes
, do contrato firmado com o requerido
NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA.

Sustenta que os valores cobrados na demanda decorrem d
e negócio jurídico firmado entre as partes, que tem caráter
pro solvendo,
cujo

inadimplemento do requerido
é incontroverso, por
que pagou 50% do
ajuste
em 09-6-2016 e o restante apenas em
12-12-2016, isto é, com atraso de cinco meses, o que autoriza as consequências da mora que, inclusive, apesar de todos esses anos, não for
a purgada por Nilceu.

Argumenta que se restou descumprido o acordo, a se considerar o inadimplemento e suas penalidades, não há se falar em adimplemento substancial,
cujo total devido pelo apelado é de R$493.835,78
, sendo certo que o total pago pelo requeiro não representa sequer 50% do total da mora, o que afasta o entendimento de que houve adimplemento substancial
ante a inexistência de boa-fé do apelado, insatisfação da credora e ausência de diligência do apelado em paga
r o débito, cuja mora persiste por longos anos.

Assevera que o descumprimento do acordo pelo apelado,
ge
r
ou angústia, desgosto e frustação

à apelante que teve que se defender na ação de adjudicação ajuizada por Norberto
, além do estresse oriundo dos prejuízos financeiros decorrentes da conduta de Nilceu que sem
pre se furta no cumprimento de suas obrigações
, circunstância que autoriza a indenização por danos morais.

Postula a reforma da sentença a fim de que
i)
seja reconhecida a legitimidade de Norberto Manica para figurar na lide
;

ii
)
a procedência da rescisão do acordo firmado entre as partes com a reintegra
ção definitiva na posse do imóvel objeto da Matrícula 9.770, do CRI de Primavera do Leste-MT, localizado na Rua Londrina, 1.292, Jardim Riva
;
iii
)
a condenação do requerido ao pagamento de R$ 293.835,78
, relativo a mora;
iv
) a condenação dos apelados ao pagamento de R$20.000,00
, a título de danos morais
e ao ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA,
pede o desprovimento do recurso

(id 211835321)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DE NORBERTO MANICA

No que se refere à preliminar de legitimidade passiva do requerido NORBERTO
NANICA para figurar na presente ação
, não há como acolher a pretensão.

Ocorre que o negócio que a autora pretende
rescindir não contou com a participação de Norberto. De modo que as
questões resultantes da continuidade ou da
rescis
ão desse acordo
são tratavas exclusivamente entre a autora e Nilceu, e o fato de Norberto estar na posse do imóvel não o legitima para responder por rescisão contratual de negócio do qual não p
articipou. Se ele for atingido em decorrência de sentença na presente de
manda, terá os meios adequados para se defender, porque, ao que consta teria firmado compra e venda com Nilceu,
pessoa que vendeu a propriedade a ele.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de
legitimidade
passiva de
Norberto Manica para figurar na lide.

É como voto.

DO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de provimento do recurso a fim de reformar a sentença impugnada, a fim de
julgar
procedente o pedido de Rescisão
Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse no 1005071-66.2023.8.11.0037, ajuizada pela ora apelante
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO.

No caso, o
objeto da presente ação de rescisão
é um acordo
de partilha
firmado nos autos da Ação Divórcio no 130-08.2014.8.11.0037 (id
211836709), que recaiu sobre o imóvel
urbano

localizado na Rua Londrina, 1.292, Jardim Riva, na cidade de Primavera do Leste-MT.

De acordo com o item III do acordo, as partes pactuaram pela partilha do referido imóvel
, ocasião em que Nilceu “adquiriu a parte da Requerente Virago” tal bem, pelo valor total de R$200.000,00, passando a ser então, o único dono
da casa.

Ressalta-se que

a Juíza daquela demanda entendeu pela impossibilidade de
homologa
ção
por s
entença

do acordo
(
o que possibilitaria a execução nos próprios autos
)
,

lado outro, incontestável que se trata ne negócio jurídico que ambas as partes anuíram com obrigações recíprocas e,
portanto, produz
seus efeitos
.

A autora defendeu, em síntese, que o apelado não cumpriu em tempo e modo devidos suas obrigações e, por isso, requerer a rescisão do
acordo.

A sentença rejeitou o pedido de rescisão contratual,
porquanto reconheceu o
instituto do adimplemento substancial,
ao ponderar que a integralidade do negócio jurídico acordado de
R$200.000,00

foi
paga
à autora apelante e, por isso, remanesceu apenas os consectários da mora
que não autorizam, por outro lado, a rescisão do ajuste.

Contrariamente do que a autora
sustenta, agiu com acerto a sentença impugnada

ao julgar improcedente a rescisão do contrato frente a
Teoria do Adimplemento Substancial, que se coloca justamente para reduzir o absolutismo da opção do credor entre a ação de cumprimento e a de desconstituição.

E
mbora inexista regra própria, o adimplemento substancial tem sido associado aos princípios contratuais contemporâneos (boa-fé objetiva e a função social do contrato).

Assim, diz o
Enunciado 361
, da IV Jornada de Direito Civil:
“O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475”
. O
dispositivo nele citado cuida do inadimplemento voluntário ou culposo do contrato, prevendo que a parte lesada pelo descumprimento pode exigir o cumprimento forçado da avença ou a sua resolução por perdas e danos.

Assim, o
Enunciado busc
a
equilibrar o conjunto de todos os fatores do contrato, em especial em atendimento aos princípios da preservação dos negócios e da segurança jurídica. Vistos os elementos da causa, é possível afirmar que eles se encaixam na teoria em foco, cabendo levantar
três relevantes questões
.

Primeir
a
,
no que tange ao valor do contrato, c
olhe-se
do referido pacto
que o a
pelado

Nilceu
pagaria a quantia de R$ 200.000,00, a título de aquisição de
50% (cinquenta por cento)
do imóvel partilhado, com vencimento até 30
–7-
2016
, sendo certo que pagou o equivalente a 50% - R$100.000,00
em 09 de junho de 2016 e o restante
, em
12
-12-2016, isto é, cinco meses de atraso no pra
zo estipulado
.

Logo, se houve o pagamento tempestivo de R$100.000,00,
os

encargos da mora (multa e juros
)
recairia apenas
sobre o restante de R$100.000,00
quitados com atraso de cinco meses.

Relembre-se, ademais, que referido acordo
teve por objeto, a aquisição dos 50% do imóvel que pertencia à apelante, isto é, os outros 50% já eram do a
pelado, e, frisa-se, o pagamento
foi efetivado em sua integralidade
.

Não há como afastar a compreensão de que a apelante
negociou a parte
do imóvel
que lhe tocava
(50%), tendo recebido a prestação avençad
a.

Segund
a
,

a

rescisão do contrato, além de não se revelar razoável, não alcançaria o resultado pretendido de reintegração na posse do imóvel em favor da apelante, na medida em que
as partes continuariam a ser coproprietárias (50% para cada um).

D
ito isto
, eventua
is
valores
devidos pelo
requerido
apelado, a título dos consectários da mora não
se revelam suficientes a autorizar
a rescisão do ajuste e d
evem, por outro modo, ser reclamados
por via própria
, na medida que na presente ação a autora postulou a rescisão do acordo e não a cobrança de eventual saldo remanescente devido
.

Terceira
e última questão se
refere à função social do contrato. Mais do que a simples mora do devedor, se mostra fundamental examinar o real significado da rescisão, nos exatos limites
do que dispõe
o art. 421 do Código Civil
:
“A
liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contato”
.

A
exegese
da norma recomenda o equilíbrio entre a preservação da autonomia privada e a conservação do negócio jurídico. É dizer: a mora precisa ser vista por outros ângulos, como, p.ex., a satisfação do credor pela imperfeição da prestação, a medição entre o valor do bem e a grandeza do descumprimento, a existência de outros métodos que atendam o desejo do credor sem agravar o devedor e, o mais relevante, a ponderação entre a conveniência do rompimento do negócio e as lesões direta (ao devedor) e indireta (a terceiros) que surgiriam com o advento dessa solução.

No caso, referidos fatores estão presentes e devem beneficiar o requerido por meio do instituto em questão, quer porque a auto
ra tem meios
próprios para haver
a re
compo
sição
d
a
mora verificada
e,
porque
d
o confronto ent
re o valor da mora

e
do principal já quitado
se conclui
que
a ruptura desejada está muito longe de se apresentar justa.

Por derradeiro, não há se falar em dano moral passível de indenização pretendida pela autora apelante
, porquanto
o dano moral implica um prejuízo profundo ao patrimônio não material do indivíduo, com uma infração grave aos direitos inerentes à sua personalidade, o que não se visualiza no caso.

A despeito dos aborrecimentos causados pelos fatos relatados na inicial, o alegado descumprimento do contrato não trouxe à autora graves transtornos que caracterizariam o dano moral. Não detectada ofensa anormal à sua personalidade ou dignidade.

No presente caso em análise, as evidências apresentadas não são suficientes para estabelecer um dano moral, pois não se comprovou um impacto substancial no patrimônio não material do reclamante. Portanto,
não há se falar em indenização por dano moral.

A sentença, portanto, deu correta solução à demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

e majoro os honorários advocatícios fixados em 10%
para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024